Tribunal: TCU
Processo: 010.327/2022-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-05-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3757/2023-TCU-Primeira Câmara VISTO e relacionado este processo de ato de concessão de aposentadoria a Ana Maria Fernandes, emitido pela Universidade Federal de Minas Gerais e submetido à apreciação desta Corte para fins de registro; Considerando que a então Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip) e o Ministério Público de Contas (MPTCU) identificaram o pagamento indevido da parcela judicial horas-extras; considerando ser ilegal a inclusão, nos proventos de servidor público aposentado pelo Regime de Previdência dos Servidores Públicos (RPPS), de vantagem decorrente de decisão da Justiça do Trabalho, com base em situação laboral constituída sob a CLT, por se tratar de benefício incompatível com o regime jurídico dos servidores públicos instituído pela Lei 8.112/1990; Considerando que a jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de considerar ilegal o pagamento de horas-extras, ainda que determinado por decisão judicial transitada em julgado, visto que a parcela deve ser absorvida pelos reajustes posteriores; Considerando que é nesse sentido o enunciado da jurisprudência selecionada do TCU no Acórdão 1740/2021-TCU-Primeira Câmara , da relatoria do E. Ministro Benjamin Zymler: A hora extra judicial é vantagem própria do regime celetista e, por isso, incompatível com o regime estatutário. A manutenção de pagamentos relativos a essa vantagem apenas seria admissível se fosse necessário assegurar, imediatamente após a transposição ao Regime Jurídico Único (RJU), a irredutibilidade da remuneração. Nessa hipótese, a vantagem seria paga sob a forma de VPNI e paulatinamente compensada nos aumentos subsequentes conferidos ao funcionalismo, até seu completo desaparecimento. Considerando, no entanto, a ação ordinária 0064701-31.2012.4.01.3800, que tramita na 7a Vara Federal do Estado de Minas Gerais, em que foi deferida a antecipação de tutela, determinando-se à UFMG que se abstenha de "promover a supressão ou redução dos vencimentos da autora a título de 'hora-extra incorporação judicial', ou, na eventualidade deste já ter ocorrido, que promova o restabelecimento do pagamento da rubrica no valor originário"; e de exigir a devolução dos valores pagos a título de hora-extra, até ulterior deliberação do juízo federal; Considerando, com isso, que a Unidade Jurisdicionada está impossibilitada, até o deslinde do processo judicial, de excluir a rubrica referente à hora-extra; Considerando que o ato em exame deu entrada nesta Corte há menos de cinco anos, estando em consonância com a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 636.553/RS, da relatoria do E. Ministro Gilmar Mendes (Pleno, j. 19/2/2020, DJe 26/5/2020); Considerando que, por meio do Acórdão 1414/2021-TCU-Plenário , da relatoria do Ministro Walton Alencar Rodrigues, este Tribunal fixou entendimento no sentido da possibilidade de apreciação de ato sujeito a registro, mediante relação, na forma do art. 143, inciso II, do Regimento Interno do TCU, nas hipóteses em que a ilegalidade do ato decorra exclusivamente de questão jurídica de solução já pacificada na jurisprudência desta Corte de Contas; Considerando, por fim, os pareceres convergentes da unidade técnica especializada e do Ministério Público junto a este Tribunal; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, por unanimidade, reunidos em sessão de 1a Câmara, com fundamento no art. 71, incisos III e IX, da Constituição Federal, e nos arts. 1o, inciso V, 39, inciso II, e 45 da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 143, inciso II, 261 e 262 do Regimento Interno, em: considerar ilegal o ato de concessão de aposentadoria a Ana Maria Fernandes, negando-lhe registro; b) dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos até a data da ciência do presente acórdão pela Universidade Federal de Minas Gerais; e c) expedir os comandos especificados no subitem 1.7. 1. Processo TC- Processo 010.327/2022-3 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessada: Ana Maria Fernandes (XXX.091.126-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal de Minas Gerais. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. determinar à Universidade Federal de Minas Gerais que: 1.7.1. acompanhe a tramitação da ação ordinária 0064701-31.2012.4.01.3800, que tramita na 7a Vara Federal do Estado de Minas Gerais, e, uma vez desconstituída a tutela antecipada que assegura, presentemente, a manutenção da rubrica judicial referente à hora-extra nos proventos da interessada, promova a imediata supressão da parcela e proceda à restituição dos valores pagos a esse título desde o ajuizamento da ação, nos termos do art. 46 da Lei 8.112/1990, salvo expressa disposição judicial em sentido diverso; 1.7.2. sobrevindo sentença de mérito transitada em julgado no processo judicial referido no subitem anterior, proceda à emissão de novo ato de aposentadoria em favor da interessada, submetendo-o, na forma regulamentar, ao exame desta Corte; 1.7.3. dê ciência, no prazo de quinze dias, contados da notificação, do inteiro teor desta deliberação ao (à) interessado (a), alertando-o (a) de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventual recurso junto ao TCU não o (a) exime da devolução dos valores percebidos indevidamente, caso o recurso não seja provido; 1.7.4. no prazo de trinta dias, contados da ciência da decisão, envie a este Tribunal documentos comprobatórios de que o interessado tomou ciência do presente acórdão; 1.8. dar ciência desta deliberação ao (à) interessado (a) e ao órgão de origem.